Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743941-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO IMPETRANTE: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA em favor de DANIEL VIEIRA SAMPAIO, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 77128813 - p. 1/2) que, nos autos do Processo de Execução de Penal n. 0412136-44.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de gozo da saída temporária na data de 09/10/2025, tendo em vista a inobservância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias estabelecido no parágrafo 5o, do artigo 3o da Portaria n. 1/2025. A parte impetrante, na petição de ID 77180858, requereu a desistência do Habeas Corpus. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora